Tribunal: STF
Processo: ARE 1398761
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, maneja agravo Pedro Valverde Jorge. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, alega-se, em síntese, afronta aos incisos XLVI e LVII do artigo 5º da Constituição Federal, pois exarada sentença condenatória sem observância dos princípios da presunção de inocência e da individualização da pena. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo para manter íntegra a sentença primeva que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. O acórdão recorrido está assim ementado: 



    “APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL, ROUBO MAJORADO, ARTIGO 157, 8 2.º, INCISOS I E II DO CPB. IMPOSIÇÃO DA PENA DE 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E DE 30 DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO VALOR LEGAL. APELO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELANTE E CORRÉU. OFENDIDO QUE NARROU A EMPREITADA DELITIVA COM RIQUEZA DE DETALHES E DE MANEIRA INCONTESTE. VALIDADE DO RECONHECIMENTO EFETUADO NA HIPÓTESE. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA DO APELANTE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE A AVALIAÇÃO DAS VETORIAIS DESCRITAS NO ARTIGO 59 DO CP E A EXASPERAÇÃO DA PENA BÁSICA NO PATAMAR DE UM ANO. CULPABILIDADE EVIDENCIADA PELO EMPREGO DE EXACERBADA VIOLÊNCIA: AGENTES, MESMO APÓS SUBJUGAREM A VÍTIMA, QUE DERAM UMA CORONHADA EM SUA CABEÇA, ATINGINDO SEU CAPACETE. CONSEQUÊNCIAS ELEVADAS DO ROUBO: PREJUÍZO DE INTENSA MONTA SUPORTADO PELA VÍTIMA, A QUAL, ALÉM DE TER DE ARCAR COM O CONSERTO DO VEÍCULO ACHADO PARCIALMENTE DESMONTADO, FICOU AFASTADA DO LABOR POR 2 DIAS, POR SER A MOTOCICLETA SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA ETAPA DA CALIBRAGEM | PENAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N.º 13.654/2018, COM A CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/3 PREVISTA NO 8 2.º DO ART. 157 DO CP, PARA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO USO DE ARMA. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. FATO OCORRIDO EM 11.01.2013, OU SEJA, ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, SENTENCIANTE 4 QUO QUE, ATENTA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MENOS BENÉFICA, UTILIZOU-SE DA MENOR FRAÇÃO DE AUMENTO (A SABER, 1/3) NA MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA DO RÉU, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo consideradas a ausência de demonstração de repercussão geral, a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais e a incidência das Súmulas nº 279 e 284/STF.



    No caso, deixou a parte agravante de impugnar especificadamente os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional, bem como à incidência das Súmulas nºs 279 e 284/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 09 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora